Tribunal: STF
Processo: RHC 66239
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
AÇÃO PENAL BASEADA EM JUSTIFICAÇÃO PREVIA, EFETUADA NO JUÍZO CÍVEL.
DENUNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. FATOS QUE, EM TESE, CONSTITUEM CRIMES DEFINIDOS NO DEC-LEI
N. 201/67. JUSTA CAUSA PARA  A AÇÃO PENAL.
CURSO DO PRAZO PARA DEFESA PREVIA DURANTE RECESSO E FERIAS. ARTS.
797 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSADO NOTIFICADO PARA
OFERECER DEFESA PREVIA (ART. 2., INC. I, DO DEC-LEI N. 201/67).
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.